Tribunal: STF
Processo: AO 2037
Classe: AO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO ORIGINÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DE AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO QUE MAJOROU O PERCENTUAL DE DESCONTO EM FOLHA DOS MAGISTRADOS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO JÁ RECONHECIDA PELO STF. JULGAMENTO PARCIAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM 8% DO VALOR DA CAUSA. PEDIDO DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.



    1. Sem a observância do contraditório e da ampla defesa, o Tribunal de Contas da União não pode majorar o percentual de desconto em folha de verba indevidamente paga fixado por decisão administrativa. Precedente específico da Primeira Turma: MS 27.851, Red. para o acórdão Min. Luiz Fux, DJe 22.11.2011.



    2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados, sendo obrigatório a observância do disposto no parágrafo 3º do art. 85 do Código de Processo Civil. Precedente qualificado do STJ.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários.